Tribunal: TJMT
Processo: 1017001-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017001-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE MODO PRÉVIO AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ESCRITA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PREVIAMENTE À HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVANTE ASSISTIDO POR DEFENSOR E OUVIDO NA FASE ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE QUE NÃO IMPLICA EM REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é desnecessária nova oitiva do reeducando em juízo, antes da homologação da falta grave, se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apurar a prática de infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica, tal como ocorreu na espécie.

Ademais, a audiência de justificação estabelecida no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal somente é necessária para fins de regressão de regime, o que não ocorreu na espécie”
(STJ. HC n. 394.392/SP. 5a Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 15/08/2017).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
José Aparecido de Oliveira
em que busca a reforma da decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, com o fito de assegurar a realização de audiência de justificação previamente ao pronunciamento judicial acerca da regressão definitiva de regime do reeducando, ora agravante.

Para tanto, afirma que, malgrado a autoridade judiciária tenha oportunizado à defesa técnica manifestar-se por escrito acerca da suposta prática de falta grave, aludida determinação não atenderia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compõem o
due process of law
, na esteira do entendimento jurisprudencial reinante.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão censurada (id.
31220476
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
José Aparecido de Oliveira
busca a reforma da decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres com o fito de assegurar a realização de audiência de justificação previamente ao pronunciamento judicial acerca da regressão definitiva de regime do reeducando, ora agravante.

Para tanto, afirma que, malgrado a autoridade judiciária tenha oportunizado à defesa técnica manifestar-se por escrito acerca da suposta prática de falta grave, aludida determinação não atenderia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compõem o
due process of law
, na esteira do entendimento jurisprudencial reinante.

O recurso deve ser desprovido.

Conforme consta
, o agravante figura no polo passivo do
processo executivo de pena n. 001208-09.2009.8.11.0006
, que congrega condenações definitivas cujo somatório das sanções resulta em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão (relatório da situação processual executória, id.
54079970, p. 13
)
.

Depreende-se que, durante o cumprimento da pena em
regime fechado
, precisamente em 27.02.2019, o reeducando veio a empreender fuga durante o trabalho externo por ele desenvolvido, sendo expedido e efetivamente cumprido, na data de 20.03.2019, o mandado de recaptura, procedendo-se então à instauração de
processo administrativo disciplinar
para apuração da falta grave cometida (id.
54079970, p. 36).

Aludido procedimento teve regular trâmite,
com participação do agravante devidamente assistido pela Defensoria Pública
, sendo ao fim reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave
, na forma do art. 50, inciso II, da Lei n. 7.210/1984 (id.
54079970, pp. 37/38; id. 54079971, pp. 02/03).

Cientificado da decisão proferida pelo diretor do estabelecimento prisional, veio o
Parquet
a requerer ao juízo a sua homologação, com a incidência dos consectários legais inerentes (
v.g
., perda dos dias remidos; alteração da data-base para benefícios executivos – id.
54079971, p. 09
), ocasião em que a Defensoria Pública pleiteou a designação de audiência de justificação para que fosse o reeducando inquirido pelo juízo. O pedido foi indeferido e, no mesmo ato, autorizada a apresentação das justificativas por escrito (id.
54079971, p. 14; id. 54079971, p. 24/25)
.

Com efeito, é consabido que, no processo de
apuração de falta grave
por pessoas custodiadas é imprescindível que lhes seja garantido o
exercício de defesa
, a fim de que possam apresentar eventuais justificativas para o ato imputado, tendo-se em perspectiva a especial incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa, plasmados no art. 5o, inciso LV, da CRFB/88, nas ditas
relações especiais de sujeição
.

Não por outra razão, prescreve o
verbete sumular n. 533 do STJ
que, “
para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

De se notar, porém, que a legislação não estabelece uma forma específica para que o contraditório seja observado, afigurando-se bastante a observância do referido princípio em sede administrativa e, paralelamente, em nível judicial, por intermédio de manifestação escrita, conforme ilustrado na hipótese.

Como bem exposto na decisão atacada, “
a denominada audiência de justificação não está prevista de forma expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação doutrinária e jurisprudencial, sendo que a intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do recuperando, oportunizando-se a juntada de eventuais documentos que entenda necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins de análise quanto a eventual regressão definitiva do regime de pena (...)
” (id.
54079971, p. 25).

Ademais, em que pese o teor das razões recursais, é de se frisar que, no caso, tampouco viria a ocorrer a efetiva regressão de regime
,
de modo a atrair o
art. 118, § 2o, da LEP, na medida em que o agravante já se encontrava no regime fechado ao tempo do cometimento da falta grave reconhecida.

Vale destacar que a compreensão ora exposta se encontra em sintonia com o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
. A propósito:

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTAS GRAVES. NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU AS INFRAÇÕES DISCIPLINARES. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. PRÉVIA OITIVA NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) II - No que tange à nulidade decorrente da suposta ausência de defesa técnica durante as sindicâncias instauradas para apurar as faltas graves cometidas em 16/4/2012 (PAD n. 118/2012) e 2/6/2012 (PAD n. 165/2012), verifica-se do v. acórdão impugnado que o paciente foi assistido por defensor durante os procedimentos administrativos disciplinares em questão, não restando configurada a falta de defesa técnica.

III -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é desnecessária nova oitiva do reeducando em juízo, antes da homologação da falta grave, se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apurar a prática de infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica, tal como ocorreu na espécie. Ademais, a audiência de justificação estabelecida no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal somente é necessária para fins de regressão de regime, o que não ocorreu na espécie.
(HC n 394.392/SP. 5a Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 15/08/2017). (
g.n
.)

Desse modo, considerando que, “
na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
” (AgRg no RHC n. 93.189/SP. 5a Turma. Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/06/2018), lugar não há para a reforma da decisão censurada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020